Tribunal: TJBA
Processo: 8064298-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064298-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETER RICARDO DE SOUZA WEPRAJETZKY

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EDMAR CANDIDO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO BATISTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender processo de inventário em relação a bens que são objeto de Ação de Adjudicação Compulsória.

A preliminar de inadmissibilidade por vício formal (art. 1.016, IV, CPC) deve ser rejeitada quando o ato atinge sua finalidade e não causa prejuízo à defesa, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A existência de Ação de Adjudicação Compulsória, na qual se discute a titularidade de bens arrolados em processo de inventário, configura questão prejudicial externa (art. 313, V, "a", do CPC) e evidencia a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do autor daquela ação, para fins de análise de tutela de urgência.

O perigo de dano (periculum in mora) decorre do risco de partilha ou alienação dos bens no curso do inventário, o que poderia gerar dano de difícil reparação ao autor da adjudicatória, caso seu pleito seja, ao final, acolhido.

Alegações de fraude documental, embora graves, demandam dilação probatória a ser realizada no juízo de origem, não sendo suficientes, por si sós, para afastar em sede de cognição sumária os requisitos para a suspensão do inventário, sob pena de prejulgamento da causa.

Preliminar rejeitada. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para suspender o processo de inventário em relação aos bens litigiosos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 313 (V, "a"), 1.016 (IV).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064298-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
PETER RICARDO DE SOUZA WEPRAJETZKY
e como Agravado
, ESPÓLIO DE EDMAR CANDIDO DOS ANJOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao

recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05